Tribunal: TJMT
Processo: 1017140-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017140-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGOR SOPRANI MARUYAMA - CPF: 223.220.758-76 (ADVOGADO), TRANSOESTE LOGISTICA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (AGRAVADO), PRIMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 08.350.763/0001-74 (AGRAVANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Cumprimento De Sentença. Reparação De Danos Decorrentes De Acidente De Trânsito. Lucros Cessantes. Necessidade De Liquidação Prévia. Dedução Do Valor Da Sucata. Coisa Julgada. Honorários Advocatícios Em Impugnação Parcialmente Acolhida.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pela parte autora em ação de reparação de danos oriunda de acidente de trânsito, reconhecendo a exequibilidade do título judicial no valor de R$ 2.799.125,44 (dois milhões setecentos e noventa e nove mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve duas questões principais:
(i) saber se é possível o cumprimento direto de parcela ilíquida da condenação, referente aos lucros cessantes, sem prévia liquidação de sentença; (ii) saber se o valor obtido com a venda do veículo sinistrado como sucata deve ser deduzido da indenização por danos materiais, mesmo sem previsão expressa na sentença exequenda.

III. Razões de decidir

3.
A sentença transitada em julgado determinou expressamente que os lucros cessantes deveriam ser apurados em sede de liquidação, de modo que não é admissível sua execução direta.

4. De acordo com o art. 509, § 1o, do CPC, bem como a jurisprudência consolidada do STJ, é necessária a liquidação prévia da condenação em lucros cessantes, que exige apuração do lucro líquido, com dedução de despesas e tributos.

5. Quanto ao valor da sucata do caminhão sinistrado, não havendo previsão na sentença de abatimento, mostra-se incabível a dedução na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

6. Em razão do acolhimento parcial da impugnação, com reconhecimento de inexigibilidade da parcela relativa aos lucros cessantes (R$ 1.891.974,94), impõe-se a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É inexigível, em cumprimento de sentença, a parcela da condenação relativa aos lucros cessantes que dependa de prévia liquidação, nos termos do art. 509 do CPC. 2. O valor da indenização fixado na sentença por danos materiais não pode ser reduzido por valores não contemplados expressamente no título judicial transitado em julgado. 3. Cabe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada em impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhida."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 509, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.689.746/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 04.05.2021, DJe 10.05.2021; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.03.2010, DJe 06.08.2010 (Temas 407, 408 e 410).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017140-76.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Prima Logística Ltda. EPP.
em virtude da decisão
proferida pelo Juiz da 2.
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000533-16.2013.8.11.0003, promovido por
Transoeste Logística Ltda.
(atual razão social de Transportes Panorama Ltda.), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por falta de fundamento jurídico apto a afastar a exequibilidade do título, homologou os cálculos apresentados pela Agravada, bem como determinou o prosseguimento do

Cumprimento de Sentença no valor de R$ 2.799.125,44 (dois milhões setecentos e noventa e nove mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Inconformada, a Agravante alega, em síntese, a inexequibilidade do título judicial quanto aos lucros cessantes, uma vez que dependem de liquidação prévia, não sendo exequíveis na forma pretendida pela Recorrida. Aponta excesso de execução em virtude dos valores calculados de forma unilateral.

Ressalta que o valor obtido com a venda do caminhão sinistrado como sucata não foi considerado na apuração dos danos materiais, o que ensejará enriquecimento sem causa.

Pugna pela reforma da decisão e pelo provimento do Recurso, para que seja declarada a inexequibilidade do título judicial quanto aos lucros cessantes, determinada a liquidação da sentença em autos apartados e a dedução do valor de R$ 60.000,00 obtido com a venda do veículo sinistrado. Por fim, requer que a Agravada seja compelida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Indeferido o pedido liminar (Id. 289620863), a Agravada apresentou contraminuta no Id. 293500382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Transoeste Logística Ltda.
ajuizou Ação de Reparação de Danos por Acidente de Veículos em desfavor de
Prima Logística Ltda. - EPP
, alegando, em síntese, que em 23/05/2012, na Rodovia BR 364, no município de Rosário Oeste-MT, o seu veículo foi atingido pelo automóvel da requerida que invadiu a pista contrária.

Em razão disso, requereu a procedência da Ação, com a consequente condenação da parte requerida ao pagamento de danos materiais, dos lucros cessantes e das verbas sucumbenciais.

Após a instrução probatória, o Juiz singular

julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 341.353,50 (trezentos e quarenta e um mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de lucros cessantes até a data do efetivo pagamento do valor do veículo, a serem apurados em liquidação de sentença.

A seguradora Sompo Seguros S.A., denunciada à lide, foi condenada a responder solidariamente pela indenização devida pela requerida até o limite da apólice securitária, inclusive custas e honorários, excluídos os lucros cessantes, nos termos do julgado.

Irresignada, a seguradora interpôs Apelação Cível e a autora, por sua vez, apresentou Recurso Adesivo.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso da empresa Transoeste Logística Ltda., e proveu parcialmente o Recurso da seguradora Sompo Seguros

S.A. somente para afastar a condenação em honorários advocatícios.

O Acórdão transitou em julgado em 23/08/2023.

A seguradora Sompo Seguros S.A. realizou o pagamento voluntário da quantia incontroversa correspondente ao limite da apólice securitária.

Diante disso,
a Exequente apresentou
Cumprimento de Sentença somente em face da empresa Prima Logística Ltda., considerada devedora remanescente da obrigação. Apresentou memória de cálculo atualizada, na qual indica o valor total de R$ 2.799.125,44 (dois milhões setecentos e noventa e nove mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), resultante da soma dos danos materiais, atualizados para R$ 1.623.529,03, e dos lucros cessantes, apurados em R$ 2.435.231,69, com base no valor mensal de R$ 12.198,42, calculado ao longo de 141 meses, compreendidos entre a data do sinistro (23/05/2012) e o protocolo da petição de cumprimento de sentença (11/12/2023).

Em contrapartida, a Executada (Agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, que a inexequibilidade do título no tocante aos lucros cessantes, por se tratar de obrigação ilíquida cuja apuração, nos termos expressos da sentença, depende de prévia liquidação, com observância ao contraditório e à produção de prova técnica contábil.

Argumenta que a Exequente promoveu indevidamente o cumprimento da parte ilíquida da condenação, apurando unilateralmente o montante de R$ 1.891.974,94 a título de lucros cessantes, sem comprovação das despesas operacionais e tributárias, o que, a seu ver, deve ser deduzido do faturamento bruto.

Ademais, impugna o valor executado a título de danos materiais, requerendo a dedução da quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor que a exequente obteve com a venda do caminhão sinistrado como sucata, o que reduz o valor da condenação. Alega, ainda, que não foi regularmente intimada para se manifestar sobre esse documento à época, o que comprometeu seu direito de defesa.

Ao final, apresentou demonstrativo de cálculo próprio, apontando como valor correto da obrigação remanescente a quantia de R$ 647.166,47 (seiscentos e quarenta e sete mil cento e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), já deduzido o valor disponibilizado pela seguradora SOMPO Seguros S.A. (R$ 716.378,53).

A Agravada apresentou resposta à impugnação no Id. 153794807.

O Juiz singular rejeitou a impugnação
por falta de fundamento jurídico apto a afastar a exequibilidade do título, homologou os cálculos apresentados pela Recorrida, bem como determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no valor de R$ 2.799.125,44 (dois milhões setecentos e noventa e nove mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Insatisfeita, a Agravante interpôs este Agravo de Instrumento. Nas razões do Recurso, sustenta que a decisão recorrida afronta os limites objetivos da coisa julgada, uma vez que deu prosseguimento à execução de parcela ilíquida da condenação referente aos lucros cessantes, sem a prévia liquidação de sentença, contrariando expressamente o comando sentencial que determinou que tais valores fossem apurados em liquidação própria.

Alega que a execução direta do valor apurado unilateralmente pela Exequente, sem o devido contraditório e sem prova de todas as despesas operacionais e tributos incidentes, configura inexequibilidade do título judicial e excesso de execução do valor de R$ 1.891.974,94 (um milhão oitocentos e noventa e um mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

No que tange à indenização por danos materiais, a Agravante aduz a existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na venda do veículo sinistrado como sucata pela Recorrida pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Alega que tal valor deve ser obrigatoriamente deduzido da indenização fixada na sentença, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente. Ressalta, ainda, que não foi oportunamente intimada a se manifestar sobre a juntada do referido documento fiscal (DANFE), o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Em relação à alegação da inexequibilidade parcial do título, observa-se que a sentença exequenda reconheceu o direito da exequente à reparação por danos materiais e lucros cessantes. Contudo, foi expressa ao determinar que a apuração dos lucros cessantes deveria ocorrer em sede de liquidação, nos seguintes termos:

DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a requerida a indenizar a autora,
o valor de
R$ 341.353
, verba que deverá ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1%, desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) e
em lucros cessantes até a data do efetivo pagamento do valor do veículo.

Em liquidação de sentença, devem ser apurados os valores a serem restituídos a autora a título de lucros cessantes pelas rés.

Verifica-se, portanto, que a sentença não fixou valor determinado, tampouco base de cálculo líquida e objetiva, de modo que a obrigação indenizatória quanto aos lucros cessantes nessa parte é ilíquida.

Essa circunstância atrai a incidência direta do que dispõe o artigo 509, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor.

§ 1.o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta
.

Nesse ponto, alinho-me à pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser imprescindível a liquidação de sentença quando se trata da apuração de lucros cessantes, os quais exigem a demonstração concreta do lucro líquido, mediante dedução de despesas operacionais e tributos. Destaco, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.o 5 E 7/STJ. (...) 4. A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não tivesse ocorrido o evento danoso, evitando o enriquecimento sem causa.
5. O Código Civil de 2002, em seu art. 402, estabelece a razoabilidade como critério para aferição dos lucros cessantes ("o que razoavelmente deixou de lucrar"). 6. A aplicação concreta do critério da razoabilidade exige cautela e bom senso para que a reparação do dano seja integral, mas sem permitir que o ressarcimento dos lucros cessantes constitua motivo para o enriquecimento indevido da parte lesada pelo inadimplemento.

7. No cálculo da indenização dos lucros cessantes, deve ser apurado o lucro líquido, descontadas as despesas operacionais, inclusive eventuais tributos, o que somente é possível mediante o procedimento da liquidação de sentença (art. 509 do CPC/2015).
8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.689.746/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Portanto, neste ponto, assiste razão à Agravante ao sustentar a inexequibilidade parcial do título, devendo o Cumprimento de Sentença prosseguir tão somente quanto à parte líquida (danos materiais), suspendendo-se a parcela dos lucros cessantes até sua liquidação formal, nos termos do art. 509, § 1.o, do CPC.

Quanto à tese da existência de causa modificativa da obrigação, baseada na alegação de que a exequente vendeu a sucata do veículo sinistrado e, com isso, deve ser deduzido tal valor da indenização por danos materiais, não se sustenta.

A sentença exequenda, transitada em julgado, não condicionou a indenização à dedução de eventual valor da sucata. Pelo contrário, reconheceu a responsabilidade da Agravante e fixou expressamente o valor da indenização pelos danos materiais com base no valor do caminhão ao tempo do acidente, sem qualquer abatimento referente a eventual valor residual do bem.

Vale destacar que em fase de cumprimento de sentença, não é possível reabrir discussão sobre elementos fáticos não reconhecidos expressamente no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada material.

Por derradeiro, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício da executada, conforme definido no precedente vinculante do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS (Temas 407, 408 e 410).

Ante o exposto,
dou parcialmente provimento ao Recurso
,

reformo em parte a decisão recorrida, acolho parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheço a inexigibilidade parcial do título judicial
e, de conseguinte, o excesso de execução no valor de R$ 1.891.974,94 (um milhão oitocentos e noventa e um mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
referente aos lucros cessantes. Ademais, determino a liquidação de sentença em autos apartados, e, ante o acolhimento parcial da Impugnação, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025